Tribunal: TJES
Processo: 5002369-89.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002369-89.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCINIO
RECORRIDO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCINIO
contra a sentença proferida em
ID 4993265
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de o estacionamento onde estava o veículo do requerente no momento do furto pertencia a requerida, ora recorrida, possuindo fiscalização no local.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de o estacionamento onde estava o veículo do requerente no momento do furto pertencia a requerida, ora recorrida, possuindo fiscalização no local.

Como bem demonstrado na sentença, não ficou comprovado o alegado ato ilícito praticado, ônus que competia à parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15, ou seja, a parte requerente não comprovou que o estacionamento onde estava o seu veículo haveria algum tipo de monitoramento/fiscalização, tanto que a própria testemunha trazida aos autos pelo requerente confirmou em audiência que não havia vigilância externa.

Vejamos os termos da fundamentação:

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte requerida deverá ser responsabilizada por eventual furto ocorrido nas dependências do seu estacionamento.

O autor sustenta na inicial que a requerida teria o dever de guarda do veículo, uma vez que o estacionamento pertencia a empresa, sendo destinado a clientes e funcionários. Além disso, afirma que havia vigilância no local.

Como meio de prova, o autor apresentou uma testemunha que trabalhava na empresa requerida.

Por outro lado, a requerida alega não ter estacionamento externo, apenas um recuo na calçada que não possui qualquer sistema de guarda ou monitoramento. Ademais, afirma que o estacionamento não é exclusivo para empregados e clientes da empresa, podendo ser utilizado pelo público.

Vejo que a requerida colaciona aos autos fotos do referido estacionamento (ID 5964803, pág 03 e 04) e também apresenta testemunha para confirmar os fatos alegados na inicial.

Assim, analisando detidamente os autos, entendo que para que a requerida pudesse ser responsabilizada por eventual furto caberia ao autor demonstrar que no estacionamento haveria o mínimo de monitoramento ou indícios de segurança fornecidos pela empresa, seja por meio de controle de entrada e saída de veículos ou por câmeras de monitoramento, o que não ocorreu.

Destaco, ainda, que apesar do autor afirmar que haveria vigia no local, a requerida esclarece que o vigia é responsável pela portaria e que este não teria responsabilidade pelos arredores da empresa.

Nesse sentido, entendo que razão assiste à requerida, uma vez que pelo registro juntado nos autos é possível verificar que a suposta vigilância é destinada à parte interna da empresa. Ademais, a própria testemunha do autor confirma este fato em audiência quando alega não haver vigilância externa (ID 22229300).

Outrossim, sobre o fato de suposta exclusividade do estacionamento, entendo que não influencia na análise do mérito do presente caso, isso porque, a simples exclusividade não enseja o dever de guarda da requerida. Diferentemente seria, se o autor demonstrasse que haveria alguma fiscalização do uso do estacionamento, o que permitiria deduzir que diante a fiscalização haveria vigilância no local.

Dessa forma, restando claro que o estacionamento está localizado na rua sem qualquer indício que possa trazer expectativa de segurança ao autor, inexiste responsabilidade pelo fato ocorrido, tendo em vista a ausência do dever de guarda.

Nesse sentido,

[...]

Logo, ausente o ato ilícito e, por conseguinte, a responsabilidade da requerida, não há dever em reparar danos materiais e morais, motivo pelo qual, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)